Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. DANO AMBIENTAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, CPC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO DO IBRAN NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. APELAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU PROVIDA.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação popular na qual o autor pede a condenação dos réus à reparação dos danos ambientais que aduz terem sido causados pelo primeiro demandado e pela omissão do segundo, decorrentes de obra realizada na Chácara Doçura, situada no Altiplano Leste, Trecho 03, via Paranoá 01, Região Administrativo do Jardim Botânico – DF. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado procedente para condenar ambos os réus a firmar termo de compromisso para pagamento da compensação florestal e executá-la no imóvel. 1.2. Na primeira apelação, o segundo réu, IBRAM, pede que seja declarada nula a sentença, de forma a afastar sua obrigatoriedade de recuperar a área e de pagar honorários de sucumbência. 1.3. Na segunda apelação, o autor requer a reforma da sentença, para que seja determinado o retaludamento da área compatível com o volume de terra ilegalmente retirado e a não realização de novas obras no local, restaurando a área afetada ao estado anterior. 1.4. Na terceira apelação, o primeiro réu, VILMAR, postula que seja reformada a sentença para reconhecer inexistência de dano ambiental ou, subsidiariamente, que a penalidade de multa diária seja imposta somente ao IBRAM.
2. De início, não se conhece do recurso interposto pelo IBRAM. A legitimidade do segundo réu para compor o polo passivo da demanda já foi objeto de apreciação em segunda instância nos autos do agravo de instrumento 0720227-71.2018.8.07.0018.
3. No caso dos autos, o primeiro réu, VILMAR admite que promoveu alterações em gleba de terra de 2 hectares semi-plana, localizada na Fazenda Paranoá, Altiplano Leste de Brasília, situada na parte noroeste da chácara originalmente denominada “Doçura”. O requerido assevera que recebeu o imóvel em dação em pagamento por serviço prestado. Todavia, é necessário perquirir se realmente foi promovido dano ambiental na localidade.
4. Na ocorrência policial n. 25/2017-0, datada de 21/2/2017, consta a informação de que estaria ocorrendo a retirada de vegetação nativa e aterramento do local. 4.1. A partir da referida ocorrência, foram elaborados laudos policiais, os quais constataram que a referida área sofreu supressão de vegetação nativa em área com declividade superior a 20% e que a área estaria em macrozona rural, para fins de regularização fundiária urbana. 4.2. A ocorrência policial deu origem ao Inquérito 115/2017, que iniciou a ação penal 0723820-71.2019.8.07.0001, em trâmite na Oitava Vara Criminal de Brasília. No processo judicial criminal não restou configurado o cometimento de qualquer dano ambiental, pois foi suspenso por meio de SURSIS.
5. Apesar de constatada a interferência pelo primeiro réu no local objeto dos autos, não restou comprovado que tal conduta provocou qualquer dano ambiental. Assim, até o momento, o fato deve ser tratado no âmbito do direito administrativo, por tratar-se de área irregular.
6. Nos termos do art. 1o, da Lei n. 4.717/65, a ação popular originariamente foi concebida para defesa do patrimônio público. Posteriormente, a Constituição Federal incluiu entre os interesses tuteláveis o meio ambiente (art. 5o, inciso LXXIII). 6.1. Nesse descortino, é relevante ressaltar que nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
7. Assim, deveria o autor pedir a produção de prova técnica para demonstrar o efetivo dano ambiental. Todavia, quando indagado se pretendia a realização de mais alguma prova, em resposta, o demandante informa que não possui outras provas a produzir.
8. Cumpre aqui destacar que é fato incontroverso que na área objeto do presente feito (Noroeste da chácara Doçura) não foi realizado loteamento. Pelo contrário, o IBRAN informa que a AGEFIS realizou operação no local e demoliu a edificação irregular, aduzindo inexistir inércia de sua parte, fato este confirmado pela AGEFIS.
9. O próprio juízo que promoveu a audiência de conciliação realizada em 13/6/2019, apontou dúvida razoável entre o dano ambiental descrito no auto de perícia realizado pela polícia civil e as contratações feitas pelo IBRAM em vistorias próprias, pois não se tem certeza acerca da declividade do terreno, nem mesmo sobre se a movimentação de terra realizada pelo primeiro réu ultrapassa os limites estabelecidos de ordenamento e uso de solo.
10. Segundo a Informação Técnica SEI­GDF n. 32/2019 ­ IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM­V a intervenção está fora de área de preservação permanente ­ APP e da proposta de reserva legal feita no CAR, ou seja, em área passível de uso alternativa do solo. 9.1. Além disso, o primeiro réu deu entrada em requerimento no órgão ambiental solicitando a orientações para regularização ambiental de sua situação administrativamente, conforme Processo no 00391­00006466/2019­44 (ID 31482024). A demanda foi respondida por meio do Parecer Técnico SEI­GDF n.o 15/2018 ­ IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM­II (13826804). Na ocasião da vistoria realizada na área, não foi observada a ocorrência de nenhum processo erosivo ou sinais de instabilidade do aterro.
11. A parte ré informa que recebeu o resultado da consulta prévia realizada junto ao IBRAM, com memorial descritivo segundo o qual observa-se que a ocupação da área é possível, desde que atendidas certas exigências. O requerido esclarece, ainda, que está diligenciando no sentido de ocupar a área de forma responsável, ou seja, com autorização da ADASA, com recomendação do CREA e com a correta individualização da área por memorial descritivo. 10.1 O IBRAN juntou aos autos petição datada de 7/3/2019, informando que realizou nova ação fiscal na área em questão, que gerou o RAF Sem Infração Ambiental n. 37, considerando que não foi constatada nenhuma edificação no platô, cuja área encontra-se estabilizada, coberta, em parte, por braquiárias, configurando processo de regeneração natural e ausência de processo erosivo, com linha de drenagem natural preservada. 10.2. O IBRAM ainda informa que a construção ocorreu em área rural, onde é perfeitamente legal a retirada de vegetação para fins de construção de moradia e que os técnicos ambientais competentes reconheceram não ser exigível a realização de PRAD na área diante do que dispõe o art. 3o, IV, do Código Florestal; já que a irregularidade identificada, no caso, foi a ausência do correto cadastro do imóvel no CAR e da prévia autorização do órgão ambiental. 10.3. Na Informação Técnica SEI­GDF n.o 32/2019 ­ IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM­VI consta ainda que a intervenção na área foi realizada fora de espaço especialmente protegido do imóvel rural, ou seja, em área passível de uso alternativo de solo e que, durante a vistoria, não se constatou ocorrência de processos erosivos ou sinais de instabilidade do talude, não sendo necessária a elaboração/execução de um PRAD no local. Enfatiza que a área de uso alternativo no interior da propriedade rural é destinada ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, tendo o produtor/proprietário rural direito a construção de residência para fins de moradia.
12. Verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o dano ambiental, em desacordo com o que estabelece o artigo 373, inciso I, do CPC. 12.1. Jurisprudência: “(...) Não há que se falar em ausência da recuperação de áreas públicas, calçadas e ciclovias, quando a parte autora limitou-se a alegar que inexistiu a reparação informada, deixando de trazer provas para desincumbir de seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. 5. Ainda que se considere o empreendimento como Polo Gerador de Viagens, vale salientar que que, com advento da Lei no 5.632/2016, para as construções consideradas polos geradores de tráfego, não mais se exige o RIT, devendo os empreendimentos pagar uma contrapartida financeira ao governo para que seja emitido documento de liberação da obra. 6. Negou-se provimento ao recurso”. (07010223120208070018, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 30/6/2021).
13. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 13.1. Nos termos do art. 12 da Lei n. 4.717/65 e no art. 85, § 2o, do CPC, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, que segundo a petição inicial era de 11.288,51 (onze mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos).
14. Apelação do IBRAN não conhecida. Apelação do autor improvida. Apelação do primeiro réu provida.